Tribunal: TJSP
Processo: 1006946-54.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor, portador de Atrofia Muscular Espinhal (AME), busca compelir o plano de saúde ao fornecimento do medicamento Spinraza Nusinersen. Recurso interposto pelo autor em face de sentença de improcedência. Nulidade da r. sentença. Questão que não é eminentemente de direito. Necessidade de produção de prova pericial, requerida pela ré em

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autor, portador de Atrofia Muscular Espinhal (AME), busca compelir o plano de saúde ao fornecimento do medicamento Spinraza Nusinersen. Recurso interposto pelo autor em face de sentença de improcedência. Nulidade da r. sentença. Questão que não é eminentemente de direito. Necessidade de produção de prova pericial, requerida pela ré em contestação, para esclarecimento da questão da adequação do medicamento à doença e situação de saúde do autor. Recurso prejudicado. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO, PREJUDICADO O RECURSO." (v. 34665).